Tribunal: TJDFT
Processo: 0706057-69.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. COBRANÇA DÍVIDAS PRETÉRITAS – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte apresentar para apreciação, em grau de recurso, matéria ou documentos antes não ventilados ou apresentados na oportunidade da contestação ou na inicial. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Por tal motivo, deixo de analisar os documentos de ID Num. 63259199 - Pág. 1.
3. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual cumulada com obrigação de fazer e reparação por danos morais. Afirma o autor na petição inicial que nunca foi cliente da ré e que, apesar disto, vem recebendo reiteradas cobranças de dívida, portanto, inexistente. Afirma que foi impedido de contratar no comércio local, dada a existência de negativação de seu nome por tais dívidas.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A análise dos autos leva à conclusão de que a ré se desincumbiu de sua obrigação de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, uma vez que na contestação alegou ter o autor sido sua cliente desde o ano de 1993 – “linha de n. 61 3389 7118, ativa em 28/07/1993 e inativa em 20/01/2011”. Afirmou também que não houve negativação do nome do autor em decorrência de tal negócio. Por seu turno, em réplica (ID Num. 63259186 - Pág. 1), diferentemente do disposto na inicial, o autor reconhece já ter contratado com a ré, mas afirma ser outro o número do terminal telefônico correlato.
5. Da análise dos autos, sobressai a verossimilhança das alegações de defesa, notadamente, ante o reconhecimento da existência de contratação pretérita pelo autor. Ademais, dos documentos de ID Num. 63259171 - Pág. 1, ID Num. 63259174 - Pág. 1 não há evidências de que o nome do recorrente tenha sido objeto de apontamento no SPC/SERASA.
6. Isto tudo considerado, é de se ver que está com a razão o juiz sentenciante que julgou improcedente os pedidos, motivo pelo qual merece ser mantida intacta a sentença.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários ao defensor dativo que atuou em defesa da recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 500,00.
10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.